Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-73.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVANTE), SUPER CAROL LTDA - CNPJ: 10.669.660/0001-13 (AGRAVADO), SUPER CAROL LTDA - CNPJ: 10.669.660/0002-02 (AGRAVADO), REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 52.288.400/0001-48 (AGRAVADO), CRISTIAN JEAN TAVARES JUNIOR - CPF: 069.802.679-90 (ADVOGADO), SOLANO PORTES - CPF: 060.403.889-51 (ADVOGADO), JAMILLE MARIANE DOS SANTOS VEIGA - CPF: 099.100.319-57 (ADVOGADO), J M TORRES DE MORAES EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001907-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ATACADÃO S/A

AGRAVADOS: SUPER CAROL LTDA, SUPER CAROL LTDA e REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATACADÃO S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda De Quadros Altomare
, lançada nos autos da “
tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante arresto (Art. 301)”
nº. 1048042-54.2023.8.11.0041, ajuizada pela parte agravante em face de
SUPER CAROL LTDA, SUPER CAROL LTDA
e
REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA
, que indeferiu a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos.

A parte agravante relata, em síntese, que “
ingressou com a presente Tutelar Cautelar em caráter Antecedente a fim de assegurar mediante arresto futuro processo executório ante a existência de crédito líquido e certo, bem como ante o perigo de dano decorrente do extraordinário estado de insolvência e do desvio de finalidade da atividade empresarial pela Agravada”
(sic)
.

Sustenta que “
a urgência do pedido em razão do evidente perigo de dano decorre do crescente estado de insolvência, do esvaziamento e ocultação patrimonial pela Super Carol LTDA, ora Primeira Agravada, fatos que certamente dificultarão ou até mesmo impossibilitarão o recebimento do crédito pela Agravante
” (sic).

Afirma que “
tem-se que ante análise das condições financeiras apresentadas pela Primeira Recorrida através de relatório obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, apreende-se um endividamento vertiginoso e desproporcional
” (sic).

Aponta que “
o fato de que conforme certidões obtidas junto aos Registros de Imóveis, A PRIMEIRA AGRAVADA NÃO POSSUI QUALQUER BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO REGISTRADO EM SEU NOME, capaz de fazer frente a seu espantoso endividamento, conforme demonstram as Certidões Negativas já acostadas ao feito
” (sic).

Defende que “
o descumprimento injustificado de obrigação líquida e certa assumida com a Agravante, aliado a insolvência e o aumento extraordinário das dívidas da Agravada sem patrimônio capaz de garanti-lo, tornam legítima a pretensão à tutela de urgência de natureza cautelar a ser efetivada mediante arresto
” (sic).

Aduz que restou “
demonstrado nos autos que a Agravada Super Carol LTDA. em conluio fraudulento com a Real Barra Supermercado LTDA. está realizando atos de ocultação de faturamento e desvio patrimonial que reforçam a urgência no pedido ora formulado
” (sic).

Afiança que
“o

conluio estabelecido entre as empresas, em que por meio da Primeira Agravada adquiriu grande volume de mercadorias para em seguida transferi-las à outra empresa – Segunda Recorrida - sem, contudo, destinar o faturamento de tal venda para o tratamento de suas obrigações, compõe verdadeiro desvio de finalidade, abuso da personalidade jurídica e inequívoca fraude a credores”
(sic).

Assevera ser “
evidente que as Agravadas envidaram atos de ocultação de faturamento e desvio patrimonial, em inequívoco desvirtuamento de finalidade da pessoa jurídica, tudo para beneficiar seus titulares, em detrimento dos credores. Neste passo, são indiscutíveis as consequências desastrosas que o inadimplemento, agravado pela OCULTAÇÃO PATRIMONIAL E A SUCESSÃO IRREGULAR entre as Requeridas estão ocasionando ao patrimônio da Agravante
” (sic).

Com esses argumentos, inicialmente requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada o arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da agravada REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA, pelo seu respectivo valor de custo, tantos quantos bastem para a garantia desta ação, com a consequente remoção destes para o depósito da agravante.

Diante do recolhimento a destempo do preparo, foi determinada a intimação da agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (Id. 200810185), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado, conforme Id. 202091256.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria em 19/02/2024, conforme Id. 202177688.

A agravada REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA - EPP apresentou contraminuta em Id. 212493673, postulando pelo desprovimento do agravo.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, concernente ao arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da agravada REAL BARRA SUPERMERCADO LTDA.

Para tanto, a parte agravante pugna pela reforma do
decisum
, ao fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida, sob a justificativa de que a agravada contraiu inúmeras dívidas, encontrando-se em estado de profunda insolvência e que a recorrida Super Carol Ltda., em conluio fraudulento com a Real Barra Supermercado Ltda., está realizando atos de ocultação de faturamento e desvio patrimonial.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...) Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Considerando que a via executiva o prazo para pagamento seria de 3 dias, e os débitos estão vencidos desde agosto, ou seja, passado 4 meses, não se vislumbra a urgência do pedido, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente pleiteada nos autos (...)”

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

É certo que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
” (art. 301 do Código de Processo Civil).

De igual forma, o arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.

Como cediço, o arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor, com finalidade de garantir uma futura execução, conforme previsão no artigo 830 do CPC, o que pressupõe, tão somente, a frustração na citação do executado e a localização do seu patrimônio, a ser realizada, inclusive, de ofício pelo Oficial de Justiça.

Assim, ineficazes as tentativas de citação do devedor, não existe impedimento legal para o deferimento do arresto de ativos financeiros, para fins de cumprimento da obrigação, cabendo ao Juiz, inclusive, o impulso oficial.

Entretanto, no caso dos autos, os documentos carreados ao feito não têm o condão de, por ora, atestar a alegada dilapidação patrimonial pela agravada, bem como a ocorrência de fraude, impondo-se maior dilação probatória, além da instauração do contraditório, para, eventualmente, se evidenciar a probabilidade do direito da agravante.

Digo isso porque o simples fato de a executada agravada possuir outras dívidas, por si só, não tem o condão de evidenciar a insolvência desta ou ainda a ocorrência de fraude e/ou dilapidação patrimonial.

Assim, o perigo de dano não restou suficientemente provado nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar.

Ademais, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
,
os débitos estão vencidos desde agosto
, ou seja, já se passaram mais de 04 (quatro) meses do ajuizamento da ação, não se vislumbra a urgência do pedido.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido:

“
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
BLOQUEIO DE ATIVOS E ARRESTO DE VEICULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de bloqueio de numerários e arresto de bem dos agravados.

Recurso desprovido.
” (N.U 1010495-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 12/11/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.

O arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.

Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.
”
(N.U 1021195-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.
”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024